Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal (art.129, § 9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, considerando a pena aplicada e o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, sendo considerados os prazos do art. 109 do CP.
4. No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em 3 meses de detenção, e o acusado tinha menos de 21 anos à época dos fatos, aplicando-se a redução de metade do prazo prescricional, conforme art. 115 do Código Penal.
5. O prazo prescricional reduzido para 1 ano e 6 meses foi superado, uma vez que a denúncia foi recebida em 29.04.2021 e a sentença foi publicada em 13.09.2024, com trânsito em julgado para a acusação em 1o.10.2024.
6. Deve ser declarada a extinção da punibilidade, considerando o lapso temporal superior ao limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 115.